Tribunal: TJMT
Processo: 0000473-83.2000.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000473-83.2000.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (APELANTE), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), REINALDO SAFADI JUNIOR - CPF: 522.714.399-49 (APELADO), LUCAS DE MELLO BERTONI - CPF: 056.981.151-17 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), MARCELINO JOSE FILIPETTO - CPF: 017.293.220-34 (APELADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATOS AGRÍCOLAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. JUROS ABUSIVOS. FIXAÇÃO DE PARÂMETRO LEGAL. ENTREGA DE PRODUTO EM DESACORDO COM LAUDO PERICIAL. REDEFINIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por cooperativa agrícola contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais, ajuizada por produtor rural, com fundamento na abusividade de encargos financeiros, divergência quanto à entrega de sacas de soja e repartição proporcional dos ônus sucumbenciais. A sentença reconheceu a abusividade dos juros, fixou novo parâmetro de incidência, acatou parcialmente o laudo pericial quanto à quantidade de sacas entregues e dividiu a sucumbência em proporção de 21,5% para a requerida e 78,5% para os autores.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se os juros pactuados nos contratos extrapolaram o limite legal, caracterizando-se como abusivos;

(ii) saber se a quantidade de soja efetivamente entregue pelos autores corresponde àquela reconhecida em sentença ou àquela apurada na perícia judicial;
(iii) saber se a distribuição dos ônus sucumbenciais observou o critério da proporcionalidade diante da parcial procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

III. Razões de decidir

3. Os contratos em debate previram taxas mensais de juros superiores ao limite legal estabelecido pelo Decreto no 22.626/1933, evidenciando a abusividade contratual. A sentença aplicou corretamente os parâmetros legais conforme a transição entre o CC/1916 e o CC/2002: 0,5% ao mês até 10.01.2003 e 1% ao mês a partir de então, acrescidos de correção pela TR.
4. A análise do quesito pericial no 4 constatou a entrega de 9.415,12 sacas de soja, em contraste com a quantidade reconhecida na sentença (12.166,15 sacas), impondo-se a reforma parcial quanto ao volume efetivamente entregue.
5. Considerando que apenas dois dos sete pedidos formulados foram acolhidos e um deles foi reformado neste julgamento, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com fixação de 25% à apelante e 75% aos apelados, vedada a compensação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para (i) reconhecer a entrega de 9.415,12 sacas de soja pelos autores e (ii) redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 25% para a ré/apelante e 75% para os autores/apelados, mantida a vedação à compensação.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a cláusula contratual que prevê juros superiores a 12% ao ano em contratos celebrados sob a vigência do CC/1916, impondo-se a limitação conforme o Decreto no 22.626/1933.
2. Deve prevalecer o resultado da prova pericial técnica sobre a prova documental, especialmente quanto à entrega de produtos em contratos de fornecimento.
3. A distribuição dos ônus de sucumbência deve refletir a proporção do êxito obtido por cada parte, vedada a compensação de honorários."

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos pela
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA.
(Id-316251007)
,
insurgindo-se contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, constante do Id-316250994, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO
n. 0000473-83.2000.8.11.0040
, proposta por
REINALDO SAFADI JÚNIOR
e
MARCELINO JOSÉ FILIPETTO
,
com o objetivo de
reformar parcialmente a sentença que reconheceu a abusividade de cláusulas contratuais, limitou os juros moratórios, reconheceu entrega de produtos em desacordo com o laudo pericial e determinou divisão dos ônus de sucumbência em desacordo com a proporcionalidade da procedência dos pedidos
.

Alega a parte apelante que:

·

A sentença de primeiro grau considerou
abusivos os juros moratórios pactuados em contrato
, embora o percentual de 1% ao mês seja permitido pela jurisprudência e legislação vigente à época (Código Civil de 1916 e Decreto 22.626/33).

·

O juízo de origem
reconheceu a entrega de 12.166,15 sacas de soja
, enquanto o laudo pericial teria comprovado apenas 9.415,12 sacas.

·

A
divisão dos ônus da sucumbência
(70% para a parte apelante e 30% para os apelados) foi desproporcional, visto que a maior parte dos pedidos dos apelados foi indeferida ou prejudicada.

Em suas palavras:

“A jurisprudência da Corte considera legal a cobrança dos juros moratórios no percentual de 1% ao mês, na vigência do Código Civil de 1916, desde que pactuado” (p. 5).

“A perícia comprovou nos autos apenas a entrega de 564.907 Kgs, correspondente a 9.415,12 sacas de soja” (p. 7).

“A parte Requerente/Apelada teve indeferida a maior parte dos seus pedidos” (p. 9).

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a validade dos juros moratórios convencionados de até 1% ao mês (12% ao ano), conforme precedentes citados (REsp 380.453/RS, AgRg no Ag 523.073/RJ).

·

A perícia técnica deve prevalecer sobre alegações genéricas sem provas, e, no caso, apontou quantitativo inferior ao considerado pela sentença quanto à entrega de soja.

·

A jurisprudência do STJ recomenda que a sucumbência seja dividida com base no
número de pedidos formulados e atendidos
, e não em critério fixo.

Sustenta ainda que:

·

Dos sete pedidos formulados pelos autores, apenas
um foi deferido integralmente
e outro parcialmente.

·

Os demais foram
indeferidos ou prejudicados
, o que configuraria
sucumbência mínima da parte apelante
.

·

A aplicação correta do artigo 86, parágrafo único, do CPC, justificaria a condenação integral dos apelados aos ônus da sucumbência, ou ao menos uma redistribuição mais proporcional (21,5% para a apelante e 78,5% para os apelados).

Por fim, requer que:

·

Seja afastada a declaração de abusividade dos juros
, aplicando-se os juros pactuados de 1% a.m., limitado a 12% a.a., mesmo para período anterior a 2003, com base no Decreto 22.626/33.

·

Seja reconhecida apenas a entrega de 9.415,12 sacas de soja
, conforme demonstrado no laudo pericial.

·

Seja reformada a sentença quanto à sucumbência
, reconhecendo-se a sucumbência mínima da parte apelante, com condenação da parte apelada ao pagamento das custas e honorários, ou, subsidiariamente, a redistribuição proporcional de 21,5% para a apelante e 78,5% para os apelados.

As contrarrazões foram apresentadas pelos Apelados (Id’s-316251018 e 316251019), nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Mara Lígia de Almeida Barreto
, manifestou pela ausência de interesse ministerial a justificar a manifestação - Id-321020879.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
-
PREJUDICIAL DE MÉRITO – DA PRESCRIÇÃO
.

Quando da apresentação das contrarrazões trazidas pelo Apelado –
REINALDO SAFADI JÚNIOR
, traz inicialmente à arguição da prejudicial de mérito concernente a ocorrência de prescrição do contrato n.o 1559, vencido em
20/03/1995.

Todavia, conforme consta da inicial e do relatório da sentença, diferentemente do que afirma o Apelado, referido contrato n.o 1559, fora firmado em
07/12/1994
.

No caso em apreço no dia
10/03/2003
o magistrado que presidia o feito, proferiu despacho saneador, ocasião em que determinou a inversão do ônus da prova, e rejeitou a preliminar de prescrição arguida.

Quanto a preliminar de prescrição alegada esta foi acolhida apenas quanto ao pedido de anulação dos contratos, pois sobre o caso em apreço foi aplicado a regra do art. 178, §9o, inciso V, alínea ‘b’ do Código Civil de 1916, ao qual dispunha que o prazo de 4 (quatro) anos para alegar a anulabilidade do negócio jurídico decorrente de
“erro, dolo, simulação ou fraude, do dia em que se realizar o ato ou o contrato
”.

Portanto, não merece acolhimento a arguição trazida pela parte Apelada, posto que preclusa ao fim que se pretende, oportunidade em que fora resolvida a matéria ao tempo do despacho saneador.

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interpostos contra sentença que, em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO
,
com o objetivo de
reformar parcialmente a sentença que reconheceu a abusividade de cláusulas contratuais, limitou os juros moratórios, reconheceu entrega de produtos em desacordo com o laudo pericial e determinou divisão dos ônus de sucumbência em desacordo com a proporcionalidade da procedência dos pedidos
.

Depreende-se dos autos que versa a lide sobre a análise dos contratos:

a) Contrato no 1518, pactuando o fornecimento de insumo agrícola (adubo) pela requerida ao autor Reinaldo, o qual se obrigou a entregar 18.900 sacas de soja como forma de pagamento, na data de 30/03/1995 (fls. 95/96 do ID no 78582843).

b) contrato no 1559, pactuando o adiantamento do valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), tendo sido pactuado que o valor seria corrigido pela TR + juros de 2% ao mês, capitalizados mensalmente, a partir da retirada do capital até a fixação final do produto (fls. 97/98 do ID no 78582843).

A insurgência recursal reside tão somente quanto:

·

Seja afastada a declaração de abusividade dos juros
, aplicando-se os juros pactuados de 1% a.m., limitado a 12% a.a., mesmo para período anterior a 2003, com base no Decreto 22.626/33.

·

Seja reconhecida apenas a entrega de 9.415,12 sacas de soja
, conforme demonstrado no laudo pericial.

·

Seja reformada a sentença quanto à sucumbência
, reconhecendo-se a sucumbência mínima da parte apelante, com condenação da parte apelada ao pagamento das custas e honorários, ou, subsidiariamente, a redistribuição proporcional de 21,5% para a apelante e 78,5% para os apelados.

Pois bem,

Em sua peça recursal, a Apelante afirma que os juros foram pactuados em 1% ao mês, limitado a 12% ao ano.

Durante a realização da instrução processual, foi realizado laudo pericial no qual o
Quesito no. 08
restou demonstrado que a incidência das seguintes taxas de juros:

- contrato no. 1518 - 2,78% ao mês relativo ao contrato, além da variação monetária de 0,57%;

- contrato no. 1559 – 2,57% ao mês relativo ao contrato, além da variação monetária de 3,22%.

Portanto, equivocada a insurgência recursal trazida pela Apelante, pois contrário do que afirma aplicou aos contratos juros não condizentes aos contratados e demasiadamente abusivos, pois excedem ao patamar de 12% ao ano, conforme previsão permitida pelo Decreto lei no. 22.626/33 (Lei de Usura).

Dentro disso, correto o caminho percorrido pelo Juízo singular ao observar que, tendo sido celebrado o contrato na vigência do Código Civil de 1916, é de se aplicar ao caso o percentual de 0,5% ao mês até a data de entrada do Código Civil de 2002 (13/03/2003)

e, após, passar a incidência de 1% ao mês, acrescido da correção monetária pelo índice TR.

Insurge ainda a Apelante quanto à quantidade de sacas de soja que teriam sido entregues pelos Apelados.

A sentença que ser recorre reconheceu a quantidade de
12.166,15 sacas de soja
entregues pelos Apelados. Todavia, alega a Apelante que foram entregues apenas
9.415,12 sacas de soja
, conforme demonstrado no laudo pericial.

Todavia, a conclusão chegada pelo Juízo singular merece reforma, posto que durante a tramitação do feito restou aferido no quesito 4 da perícia realizada que:

Portanto, referido quesito deixa de forma muito clara pelo perito que o volume entregue pelos apelados foi de apenas
564.907 kg
de soja, o que representa
9.415,12 sacas de soja
.

Dessa forma, levando em consideração o volume de sacas entregues, tem-se dos autos inexistir qualquer comprovação de que os Apelados teriam procedido à entrega de 12.166,15 sacas de soja.

Por último, insurge a Apelante quanto à reforma da sentença que procedeu a condenação ao pagamento das custas processual e honorário advocatícios de forma proporcional, ou seja, 21,5% para a apelante e 78,5% para os apelados.

Quando da propositura da petição inicial os Autores, ora Apelados postularam em sua exordial,
verbis:

Percebe-se assim que, dos mais de sete pedidos formulados na exordial, o Juízo singular concluiu por apenas acolher três deles:

a) RECONHECER a abusividade dos juros praticados pela requerida e DETERMINAR que sejam adotados juros de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (10/03/2003) e, após, 1% ao mês, acrescido de correção monetária pelo índice TR.

b) FIXAR o preço da saca de soja entregue pelos requerentes à requerida no valor de R$ 8,12 (oito reais e doze centavos), nos moldes do quesito 01 laudo pericial complementar de ID no 128043098;

c) RECONHECER a entrega de 729.969kg de soja (12.166,15 sacas) pelos requerentes em adimplemento aos contratos no 1518 e 1559, os quais deverão ser debitados do saldo devedor do executado e determinar que a liquidação da evolução de dívida e amortizações seja realizada em fase de liquidação de sentença, mormente porque o laudo pericial levou em consideração apenas parte do produto efetivamente entregue.

Todavia, da análise do recurso trazido pela Apelante, restou concluído a reforma de um deles, máxime quanto ao volume de sacas de soja que foram realmente entregues pelos Apelados, de modo que restam apenas dois pedidos acolhidos dos mais de sete postulados na exordial.

Diante desse cenário tem-se que a divisão procedida pelo Juízo singular quanto à condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 70% para a parte Apelante e 30% para os Apelados merece reforma.

Todavia, resta equivocada a alegação da Apelante quanto a reconhecimento da sucumbência mínima de modo a eximir-se do pagamento da condenação.

Malgrado ao que se falou e diante da sucumbência recíproca e da incidência do princípio da proporcionalidade tenho que a fixação da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular em 10% (dez por cento) do valor da condenação, deve ser divida na seguinte proporção:

- 25% a serem pagos pela Apelante e,

- 75% a serem pagos pelos Apelados.

Restando ainda a determinação de vedação à compensação.

Com esses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação proposto, para o fim de:

- reconhecer apenas a entrega de 9.415,12 (nove mil, quatrocentos e quinze vírgula doze) sacas de soja, conforme Laudo pericial; e

- redistribuir proporcionalmente o ônus da sucumbência (custas e honorários), conforme número de pedidos, determinando a divisão, na seguinte porcentagem:

a) 25% (vinte e cinco por cento) a serem pagos pela parte Requerida, ora Apelante;

b) 75% (setenta e cinco por cento) a serem pagos pela parte Requerente, ora Apelada;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026